Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705562-15.2021.8.07.0010 RECORRENTES: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA RECORRIDOS: JALES GONÇALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAÚJO, CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E RECONVENÇÃO. IMÓVEL DA TERRACAP. LICITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA 619 STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO INESTIMÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. TESE DEFENSIVA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ADVERTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. 2. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. O acervo probatório indica a titularidade em nome dos autores do imóvel. 3. Em regra, o direito à indenização sobre as benfeitorias deve ser analisado a partir da comprovação da boa-fé ou da má-fé do possuidor (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil-CC). 4. Quanto a bem público, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619)." 5. Realmente, as construções realizadas pelos particulares em bem público não geram qualquer utilidade para o ente que, em muitos casos, necessita de demolir as acessões para a destinação adequada. Sua indisponibilidade, portanto, é garantia de impedimento da apropriação privada de espaço público, mesmo em caso de omissão do Estado. 6. Todavia, o entendimento sumulado diz respeito a eventual interesse do particular obter indenização em face do poder público; não se aplica na relação entre particulares. Na hipótese, após licitação, o terreno passou para o domínio privado. 7. A alteração da titularidade do lote em nome dos apelantes permite a análise da constituição das benfeitorias sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, notadamente em face da previsão do edital, nos termos do item 9: "Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus." Em igual sentido, o item 1.1 estabelece "Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes". 8. O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração econômica, já que atendia a essa finalidade quando ocupado anteriormente. Nele, foram instaladas comerciantes locais e o terreno apresentou uma funcionalização na sua utilização, ainda que irregularmente tomado. A estrutura predial encontra-se em condições de ser aproveitado pelos adquirentes. Não podem, portanto, simplesmente absorverem as benfeitorias e acessões sem que os ocupantes sejam devidamente indenizados pela imissão na posse, sob pena de enriquecimento ilícito. 9. Estabelece o art. 86 do CPC que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Nos termos do § 8o, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Não é possível estimar o valor das construções. Há necessidade de liquidação do título judicial. 10. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu, nos termos apresentados pelos autores. 11. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Adverte-se o procurador dos réus de que sua conduta – tentativa de dissuasão de oficial de justiça para o não cumprimento da ordem - pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §1o do CPC). 12. Recurso dos autores e dos réus conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.219 do Código Civil, e ao enunciado 619 da Súmula do STJ, ao argumento de que os recorridos não fariam jus à indenização das benfeitorias úteis e necessárias, porquanto teria sido reconhecida a ocupação ilícita (posse) e de má-fé. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, diante da desconstituição da coisa julgada material que havia sido produzida no juízo fazendário que teria julgado totalmente improcedente a ação dos recorridos. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Nilson Takeo Hamada, OAB/DF 38.018. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.219 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Realmente, as construções realizadas pelos particulares em bem público não geram qualquer utilidade para o ente que, em muitos casos, necessita de demolir as acessões para a destinação adequada. Sua indisponibilidade, portanto, é garantia de impedimento da apropriação privada de espaço público, mesmo em caso de omissão do Estado. Na hipótese, porém, o raciocínio é diverso, pois o terreno passou para o domínio privado (...). O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração econômica, já que atendia a essa finalidade quando ocupado anteriormente. Nele, foram instaladas comerciantes locais e o terreno apresentou uma funcionalização na sua utilização, ainda que irregularmente tomado. A estrutura predial encontra-se em condições de ser aproveitado pelos adquirentes. Não podem, portanto, simplesmente absorverem as benfeitorias e acessões sem que os ocupantes sejam devidamente indenizados pela imissão na posse, sob pena de enriquecimento ilícito” (ID 52140976). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no decisum vergastado, no sentido de que “A alteração da titularidade do lote em nome dos apelantes permite a análise da constituição das benfeitorias sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, notadamente em face da previsão do edital, nos termos do item 9: "Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus." Em igual sentido, o item 1.1 disciplina que "Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes". Houve prévia ciência dos adquirentes de que o valor a ser pago diretamente à Terracap seria destinado à aquisição da terra nua, sem prejuízo de assumir outro ônus financeiro com relação às benfeitorias existentes” (ID 52140976). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável a incursão em cláusulas editalícias e em elementos de fatos e de provas, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 619 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico Nilson Takeo Hamada, OAB/DF 38.018. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027